Tribunal: TJDFT
Processo: 0750699-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750699-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA, MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO AGRAVADO: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FERRAZ, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ, MARIA ELIZABETTE DE OLIVEIRA FERRAZ, MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA FERRAZ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da distribuição e processamento da apelação (ID 17966027 dos autos de origem) e do recurso adesivo (ID 182571426 dos autos de origem) contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara de Família de Brasília que decretou a interdição definitiva de Maria do Socorro Oliviera Ferraz (Processo no 0701291-08.2022.8.07.0016). Após, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de março de 2024 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator